Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702091-43.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS ALVES MARTINS, RITA DE CASSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, SERGIO SOARES VIEIRA, THIAGO BARRETO DAMASCENO, GERALDO CARDOSO MOITINHO APELADO: GERALDO CARDOSO MOITINHO, ISAIAS ALVES MARTINS, RITA DE CASSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, SERGIO SOARES VIEIRA, THIAGO BARRETO DAMASCENO D E S P A C H O Manifestem-se os apelados, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos novos colacionados pelo apelante Geraldo ao ID 51862182. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator